Tribunal: TJDFT
Processo: 0007251-98.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. AUTORIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a materialidade e autoria do crime pelas circunstâncias fáticas e pelas provas dos autos, inviável a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

2. Na receptação, cabe ao réu fazer prova da origem lícita do bem ou do seu desconhecimento acerca de sua natureza criminosa.

3. Apelação conhecida e desprovida.